Tribunal: STF
Processo: RE 203348
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA:
RENDIMENTOS: SUPLEMENTAÇÃO. Medida Provisória nº 32. Lei 7.730, de
1.989.
I. - Suplementação de rendimentos de caderneta de poupança
creditada a menor em razão da Medida Provisória 32, convertida na
Lei 7.730/89: inocorrência de contencioso constitucional autorizador
do recurso extraordinário: a ofensa à Constituição seria, quando
muito, indireta ou reflexa.
II. - Ademais, a não aplicabilidade dos critérios de
atualização dos depósitos em caderneta de poupança, introduzidos
pela Med. Prov. 32/89, convertida na Lei 7.730/89, aos contratos
firmados antes de sua vigência, sob pena de violência ao ato
jurídico perfeito, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal: RE
200.514, Rel. Min. Moreira Alves.
III. - Agravo não provido.